Tribunal: STF
Processo: ARE 1406275
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo (eDoc 22) contra a decisão que, proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Groso (eDoc 21), não admitiu o apelo extremo à justificativa de ter o Colegiado de origem adotado o entendimento firmado no RE 1.041.210 – Tema n. 1.010/RG, aplicando-se, à espécie, o disposto no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC.



    É o relatório. DECIDO.



    É manifesto o não cabimento do presente recurso.



    Consubstancia erro grosseiro a formalização do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão da Vice-Presidência do tribunal recorrido que aplica tema de repercussão geral.



    Referido ato decisório seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Nesse sentido, observe-se as ementas dos seguintes julgados:



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). […]



    (ARE 1.201.526 AgR Terceiro, Relator o ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). […] 



    (ARE 1.161.301 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator